Tribunal: TJES
Processo: 5003192-27.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003192-27.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO VENANCIO BRAMBATI
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. MOTORISTA PARCEIRO. BLOQUEIO DE CONTA POR CRITÉRIOS DE SEGURANÇA. LIBERDADE CONTRATUAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por motorista parceiro contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes do bloqueio de sua conta na plataforma Uber, sob alegação de suspensão indevida baseada em verificação de antecedentes, apesar da apresentação de certidões negativas, com manutenção do bloqueio por período prolongado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio da conta do motorista pela plataforma configura ato ilícito diante da alegada ausência de antecedentes e da duração da suspensão; (ii) estabelecer se há dever de indenizar por danos morais e materiais em razão da suspensão do acesso à plataforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre motorista parceiro e plataforma digital possui natureza civil contratual, não sendo aplicável o regime consumerista, conforme entendimento do STJ.

A plataforma detém prerrogativa contratual de estabelecer critérios de segurança e de selecionar seus parceiros, com base na autonomia privada e na boa-fé objetiva.

Os termos contratuais autorizam a suspensão ou descredenciamento em caso de descumprimento de critérios internos, inclusive relacionados à segurança.

A liberdade contratual permite a resilição unilateral do contrato, nos termos do art. 473 do Código Civil, não sendo possível compelir a empresa a manter vínculo contratual contra sua vontade.

O exercício dessa prerrogativa empresarial não configura ilegalidade quando ausente prova de discriminação ou arbitrariedade.

A mera alegação de inexistência de antecedentes não afasta a discricionariedade da empresa na análise de risco e manutenção da parceria.

A ausência de comprovação de ato ilícito, culpa e nexo causal afasta o dever de indenizar por danos morais e materiais.

A sentença recorrida analisou adequadamente os elementos probatórios e jurídicos, não havendo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A relação entre motorista parceiro e plataforma digital é de natureza civil contratual, regida pela autonomia privada e boa-fé objetiva.

A plataforma pode rescindir unilateralmente o vínculo com motorista parceiro, desde que não haja prática ilícita ou discriminatória.

A ausência de comprovação de ato ilícito e de nexo causal afasta o dever de indenizar por danos morais e materiais decorrentes de bloqueio de conta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170; CC, arts. 421, 422 e 473; CPC, arts. 98, 99 e 98, §3º; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.018.788, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.06.2023, DJe 27.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Cuida-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada por DIEGO VENANCIO BRAMBATI em face de UBER DO BRASIL LTDA ME, na qual pugnou a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O autor, motorista parceiro da plataforma requerida, afirma que teve seu acesso bloqueado devido a uma verificação de segurança, notadamente apontamentos criminais, que se estende injustificadamente desde setembro de 2023. Sustenta que não possui antecedentes, tendo apresentado certidões negativas, mas que a Uber mantém a conta suspensa para análise por quase dois anos, o que configuraria abuso de direito, autorizando o pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais (
id.
18412532).

O autor apresentou recurso inominado (
id.
1841532).

Em suas razões recursais, reitera a inexistência de conduta desabonadora e a abusividade da suspensão prolongada sem decisão definitiva da plataforma.

A recorrida apresentou contrarrazões (
id.
18413285).

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Inicialmente defiro ao autor a gratuidade de justiça pleiteada, na forma dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

É cediço no direito processual civil brasileiro que os recursos devem preencher pressupostos de admissibilidade, tanto extrínsecos, quanto intrínsecos. Os pressupostos extrínsecos dizem respeito à forma do recurso, isto é, ao modo de exercer o recurso. São eles: a tempestividade, o preparo e a regularidade formal.

Já os pressupostos intrínsecos dizem respeito à relação do recurso interposto com natureza e conteúdo da decisão recorrida. São eles: o cabimento, a legitimidade para recorrer, o interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer.

Verifico, no caso em apreço, o preenchimento de todos os requisitos, motivo pelo qual passo ao julgamento do recurso.

O cerne da controvérsia reside na legalidade do bloqueio da conta do autor e no dever de indenizar pelos danos supostamente sofridos.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação entre motoristas parceiros e plataformas de tecnologia como a Uber é de natureza contratual civil, pois o motorista não é destinatário final do serviço, mas sim parceiro da plataforma (STJ; REsp 2.018.788; Proc. 2022/0179533-0; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; Julg. 20/06/2023; DJE 27/06/2023). Aplica-se, portanto, o Código Civil, pautado pelos princípios da autonomia privada, liberdade de contratar e boa-fé objetiva, consoante os arts. 421 e 422, CC.

Entendo que a plataforma digital possui a prerrogativa de estabelecer critérios de segurança para a manutenção de seus parceiros, visando a proteção dos usuários. Os “Termos e Condições” aceitos pelo autor preveem a possibilidade de descredenciamento ou suspensão em caso de violação de normas de segurança ou conduta.

No caso dos autos, a Uber justificou o bloqueio com base em verificação de antecedentes. Embora o autor sustente a inexistência de condenações, a empresa detém a discricionariedade de não renovar o interesse comercial na manutenção do contrato com parceiros que não se enquadrem em seus critérios internos de risco, desde que não haja conduta discriminatória ilícita.

Não se vislumbra ilegalidade no ato de descredenciamento, uma vez que a liberdade contratual permite a resilição unilateral, conforme disciplina o artigo 473, do CC. Nesse sentido, obrigar a plataforma a manter o cadastro de um motorista contra sua vontade empresarial violaria o princípio da livre iniciativa, previsto pelo artigo 170, da Constituição Federal.

Quanto ao tempo de análise, embora prolongado, o autor não logrou êxito em comprovar que o bloqueio foi arbitrário ou despido de qualquer fundamento contratual. A ausência de ato ilícito por parte da recorrida afasta o dever de indenizar, seja por danos morais ou lucros cessantes, pois estes dependem da prova de conduta culposa e nexo de causalidade, o que não restou configurado.

Ademais, entendo que a sentença de primeiro grau analisou adequadamente as provas e os fundamentos jurídicos, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Recurso Inominado interposto e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença proferida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

Em atenção ao princípio da causalidade insculpido pelo artigo 55 da Lei 9.099/98, condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, devendo se observar o disposto no artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3º GABINETE – 3ª TURMA RECURSAL

PROCESSO: 5003192-27.2025.8.08.0050

RECORRENTE: DIEGO VENANCIO BRAMBATI

RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RESUMO DO VOTO:
Recurso Inominado. Motorista de aplicativo. Descredenciamento motivado por apontamento criminal. Extinção da punibilidade verificada no processo de origem e admitida pela ré em contestação. Manutenção do bloqueio que se revela arbitrária e despida de justa causa. Abuso de direito configurado (art. 187, CC). Reforma parcial da sentença para determinar a reativação da conta. Danos morais indeferidos por ausência de lesão a direitos da personalidade.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO FUNDADO EM APONTAMENTO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. ABUSIVIDADE. REATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de conta em plataforma tecnológica e indenização por danos morais.

2. O autor foi descredenciado em razão de verificação de segurança que apontou processo criminal por receptação. Contudo, restou incontroverso nos autos, inclusive por admissão da ré em contestação, que o referido processo foi encerrado com a extinção da punibilidade do autor.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a manutenção do descredenciamento de motorista de aplicativo quando o fato criminal motivador da exclusão já foi resolvido pela extinção da punibilidade, sem qualquer efeito condenatório remanescente.

III. Razões de decidir

4. A liberdade contratual e a autonomia privada (art. 421, CC) permitem que as plataformas estabeleçam critérios de segurança. Todavia, tais critérios devem observar a boa-fé objetiva e a função social do contrato, não podendo servir de lastro para exclusões arbitrárias.

5. Se o fundamento para o bloqueio era um processo criminal e este restou extinto sem condenação (extinção da punibilidade), desaparece a justa causa para a manutenção da restrição. A permanência do bloqueio após a resolução favorável ao motorista configura abuso de direito (art. 187, CC), pois excede manifestamente os limites impostos pelo fim econômico e social do direito de resilição.

6. A própria ré, em sede de contestação, reconheceu que o processo criminal foi resolvido pela extinção da punibilidade, o que torna a negativa de reativação um ato contraditório e desproporcional, ferindo o direito ao exercício da atividade profissional do recorrente.

7. Quanto aos danos morais, o descumprimento contratual ou a demora na reativação administrativa, embora configurem ato ilícito passível de correção por obrigação de fazer, não geram,
in re ipsa
, dano moral. Não houve demonstração de ofensa à honra ou imagem do autor que justifique a compensação pecuniária, mantendo-se a improcedência neste ponto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a manutenção do descredenciamento de motorista de aplicativo quando o processo criminal que motivou o bloqueio resultou em extinção da punibilidade, por ausência de justa causa e violação à boa-fé objetiva. 2. A ordem de reativação de conta, em tais casos, não enseja automaticamente danos morais, salvo prova de violação grave a direitos da personalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 187, 421 e 422; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

VOTO

RELATÓRIO

Adoto o relatório lançado pelo Juiz Relator, dele divergindo quanto ao resultado do julgamento.

ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
recurso inominado
pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Defiro a assistência judiciária gratuita ao recorrente.

FUNDAMENTOS

Inauguro divergência.

A sentença de primeiro grau fundamentou-se no exercício regular de direito da Uber ao realizar descredenciamentos por critérios de segurança. Entretanto, o cenário fático extraído dos autos revela que o fundamento do bloqueio ruiu.

A própria recorrida, em sua contestação, admitiu que o processo criminal que pesava contra o autor foi resolvido pela extinção da punibilidade. Ora, se não há condenação, e se o Estado deu por encerrada a pretensão punitiva sem atribuir culpa definitiva ao cidadão, não pode uma empresa privada perpetuar os efeitos de uma suspeita já dissipada no âmbito judicial.

A manutenção da exclusão do motorista após a comprovação da extinção da punibilidade configura nítido abuso de direito. A Uber extrapolou seu poder de gestão ao ignorar o desfecho do processo criminal, mantendo o autor privado de sua fonte de renda por um fato que não mais justifica o receio quanto à segurança da plataforma.

Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe para determinar a imediata reativação da conta.

Todavia, quanto aos danos morais, tem-se que o episódio, embora configure falha contratual e abuso de direito, resolve-se na esfera patrimonial e da obrigação de fazer, não havendo prova de dor moral profunda ou humilhação pública.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO

DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, REFORMANDO A SENTENÇA
para
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

CONDENAR
a ré a reativar a conta de motorista do autor, Diego Venancio Brambati, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da LJE).

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 187, 421 e 422; LJE, arts. 46 e 55; CPC, art. 487, I.